Tribunal: TJMT
Processo: 0040646-50.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040646-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA - CPF: 061.058.791-99 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), UILSON JOSE PEDROSO - CPF: 703.846.841-30 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ARSENOR RODRIGUES DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM
CONTINUIDADE DELITIVA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM CONCURSO FORMAL E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS –
1.
PRIMEIRO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS –
2.
SEGUNDO APELANTE –
2.1.
PENAS-BASES – MÍNIMO – NECESSIDADE – INCORRETA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE –
2.2.
MITIGAÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO EM 1/6 – PRECEDENTES DO STJ –
2.3
. REPRIMENDA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – ELEVAÇÃO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL –
2.4.
PENA MÍNIMA PARA OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – APLICADA A
CONTINUIDADE DELITIVA EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS –
2.5.
PENAS MÍNIMAS PARA OS DELITOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SANÇÕES INDIVIDUALIZADAS NO MÍNIMO – CONSIDERADA APENAS A REPRIMENDA MAIS GRAVE ACRESCIDA DE 1/6– CONCURSO FORMAL –
3.

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E, DO SEGUNDO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
Se o agente praticou, em continuidade delitiva, 7 delitos de Receptação e 7 crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, correta a elevação da pena em 2/3, pois, segundo o STJ
“(...) a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...)”
(STJ. AgRg no HC 472.288/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Data do Julgamento: 04/12/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2018).

2.1.
Impossível s
e considerar prejudicial a personalidade do agente inexistindo, nos autos, estudo psicossocial respectivo ou quaisquer outros elementos de convicção idôneos, que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa esta circunstância judicial.

Eventual existência de registro criminal pode servir para formação da pena-base, como antecedentes do apelante, não se admitindo que o seja como fundamento para negativar a circunstância judicial da personalidade.

2.2.
E
mbora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração 1/6 (um sexto) pela aplicação dessa agravante é o mínimo indicado pela doutrina e jurisprudência pátrias;

2.3.
Correta elevação, em 1/6, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2o segundo a qual
“as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo”
.

2.4.
A prática,
em continuidade delitiva, de 4 delitos de Receptação e de 4 crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, autoriza o incremento da pena na fração de 1/4;

2.5.
Reconhecido do concurso formal entre os delitos de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido e Posse ou porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, cujas reprimendas foram fixadas no mínimo, impõe-se a aplicação, tão somente, da pena maior (Posse ou porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito), acrescida de 1/6, nos termos do art. 70 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Roberto Santiago Silva
e
Uilson José Pedroso
interpuseram, a tempo e modo, Recurso de Apelação, objetivando desconstituir a sentença em que se:

I)
condenou
Paulo Roberto
pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13; art. 180,
caput
, (7X e em continuidade delitiva); art. 311,
caput
, do CP (7X e em continuidade delitiva); art. 171,
caput
, do CP e arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 (c/c art. 70 do CP), impondo-lhe a pena, a ser cumprida em regime
fechado
, de
14 anos
e
8 meses
de
reclusão
e de
64 dias-multa
;

II)
condenou
Uilson José
pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13; art. 180,
caput
, (4X em continuidade delitiva); art. 311,
caput
, do CP; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 (c/c art. 70 do CP) e art. 304, do CP, impondo-lhe a pena, a ser cumprida em regime
fechado
, de
19 anos
,
3 meses
e
24 dias
de
reclusão
e
pagamento
de
60 dias-multa
(Ids. 31328982/9453).

Os apelantes almejam a retificação das dosimetrias de suas penas.
Paulo
requer seja mitigada a fração de aumento aplicada em 2/3 pela continuidade delitiva reconhecida em relação aos crimes de Receptação (art. 180,
caput
, do CP por 7 X) e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP por 7X) e
Uilson José
busca a fixação das reprimendas nos respectivos mínimos (Ids. 31329459/9460 e 31329464).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 31329467);
igualmente
, assim opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34690958):

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO COMETIMENTO DE DIVERSOS CRIMES - RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR, ESTELIONATO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO COM O CÁLCULO DA REPRIMENDA –
IMPROCEDÊNCIA
. - A
dosimetria
da reprimenda quando efetuada em conformidade com os
ditames legais
e de forma
proporcional
não é passível de modificação.
Exasperação
efetuada em
sintonia
com os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade
e em observância ao Princípio da Individualização da Pena. Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

I
– Especificamente em relação ao corréu
Paulo Roberto
a magistrada primeva, atenta ao fato de que ele praticou, em continuidade delitiva,
7 crimes
de Estelionato e
7 delitos
de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, aumentou as reprimendas destes delitos, estipuladas nos seus mínimos, em
2/3
, chegando, para cada um, à pena respectiva, de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
e
16 dias-multa
e
5 anos
de
reclusão
e
16 dias-multa
.

Este apelante contesta o percentual de aumento supracitado, contudo,
sem razão
, pois foi aplicado nos termos da jurisprudência do STJ segundo a qual:
“(...)
a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos
. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e
2/3, para 7 ou mais infrações
. (...)”
(STJ. AgRg no HC 472.288/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Data do Julgamento: 04/12/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2018).

Dessarte, tendo em vista que nas duas primeiras etapas dosimétricas dos crimes referidos acima as sanções foram fixadas nos respectivos mínimos e, considerando, no que concerne à continuidade delitiva, que a fração de aumento das reprimendas está de acordo com o número de infrações cometidas,
NEGO
provimento ao recurso de
Paulo Roberto Santiago Silva
.

II
– Por outro lado, as penas-bases aplicadas à
Uilson José Pedroso
devem ser retificadas
, pois elevadas mediante o lacônico argumento de que sua
personalidade
é “voltada para o crime”.

Quanto ao ponto, convém lembrar que a
personalidade
não é quesito a ser mensurado com base em registros criminais, haja vista, que se trata da maneira de agir e de sentir do indivíduo, do seu grau de senso moral, dos traços emocionais e comportamentais por ele ostentados. No caso concreto, não havendo meios para se verificar a existência de tais aspectos, deve, o julgador singular, abster-se de negativar o mencionado critério do art. 59 do Código Penal, em consonância com a diretriz traçada pela Corte Cidadã, que, ao se manifestar sobre o assunto, assim consignou:

“(...). II - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. III - Não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais.

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 502.690/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2019).

Por outro lado,
não merece retoques o reconhecimento e a aplicação da
agravante da reincidência na fração de 1/6
, pois, além de o apelante possuir em seu desfavor condenações penais definitivas, o percentual em questão é o indicado pelo STJ em casos tais. Confira-se:

“(...) 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) pela aplicação dessa agravante, deve ser fundamentado. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1/4, é imperiosa a redução do patamar de aumento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração da agravante de reincidência para 1/6, resultando a pena final do paciente em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão mais o pagamento de 1.050 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”. (STJ.
HC
516.068/PR. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/10/2019).

Igualmente, escorreita a majoração, em 1/6, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2o segundo a qual
“as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo”
.

Também não comporta retoques a elevação em
1/4
, pela continuidade delitiva, da reprimenda dos delitos de Receptação e de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, eis que perpetrados, pelo apelante,
4 crimes
de cada e, como já mencionado linhas acima, a fração referente à continuidade delitiva deve ser aplicada de acordo com o número de delitos cometidos.

Enfim, nada há para se modificar na aplicação da fração de 1/6 na pena final do crime descrito no art.
16 da Lei n. 10.826/03 decorrente do reconhecimento do concurso formal entre este delito e o previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, uma vez que o mencionado percentual é o mínimo previsto em lei para casos tais.

Nos termos do art. 70 do CPP
“
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentadas, em qualquer caso, de
1/6
até a 1/2
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior”
.

Destaques meus.

Nesse contexto, provejo em parte o recurso de
Uilson José Pedroso
, tão somente para afastar, da primeira fase dosimétrica de todos os crimes pelos quais ele foi condenado, a negativação da circunstância judicial da personalidade.

Via de consequência, passo à elaboração de novos cálculos de pena.

I
– Crime de Organização Criminosa Armada (art. 2, § 2o, da Lei n. 12.850/13) – Pena: 3 a 8 anos de reclusão e multa.

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que estipulo a pena-base no mínimo legal: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Igualmente, não há atenuante a ser sopesada, entretanto, incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a reprimenda em formação em 1/6, obtendo a sanção de
3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, que torno definitiva, pois não há outros elementos aptos a majorá-la.

II
– Crime de Receptação em continuidade delitiva (4X) (art. 180,
caput
, c/c art. 71, do CP) – Pena: 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena-base no mínimo legal: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Não há atenuante a ser valorada, porém, incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a reprimenda em formação em 1/6, chegando à sanção de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Também não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por força da continuidade delitiva e, tendo em mente o número de infrações cometidas (4), aumento a pena em 1/4 e alcanço a reprimenda de
1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa
, a qual torno definitiva.

III
– Crime de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor em
continuidade delitiva (4X)
(art. 311,
caput
, c/c art. 71 do CP) – Pena:

3 a 6 anos de reclusão e multa.

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que estipulo a pena-base no mínimo legal: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Outrossim, não há atenuante a ser sopesada, entretanto, incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a reprimenda em formação em 1/6, obtendo a sanção de
3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por força da continuidade delitiva e, tendo em mente o número de infrações cometidas (4), aumento a pena em 1/4 e alcanço a reprimenda de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa
, a qual torno definitiva.

IV
– Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) – Pena: 1 a 3 anos de detenção e multa.

Em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena-base no mínimo legal: 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Não há atenuante a ser valorada, porém, incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a reprimenda em formação em 1/6, chegando à sanção de
1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa
.

Também não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que torno a pena em formação definitiva.

V
– Crime de Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) – Pena: 3 a 6 anos de reclusão e multa.

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que estipulo a pena-base no mínimo legal: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Também, não há atenuante a ser sopesada, entretanto, incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a reprimenda em formação em 1/6, obtendo a sanção de
3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva à mingua de minorantes ou majorantes capazes de lhe modificar.

Considerando que os delitos nos itens
IV
e
V
foram praticados em concurso formal, tal como na sentença, aplico a pena mais grave (art. 16 da Lei n. 10.826/03) aumentada de 1/6 nos termos do art. 70 do CP, chegando à sanção de
4 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa
.

VI
– Crime de Uso Documento Falso (art. 304 do CP) – Pena: 2 a 6 anos de reclusão e multa.

Em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena-base no mínimo legal: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Incide a agravante da reincidência a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a reprimenda em formação em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, tornando-a definitiva diante da inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Por fim, em observância ao disposto pelo art. 69 do CP (concurso material) somo as penas acima individualizadas e chego à sanção final de
15 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 58 dias-multa,
sobre a qual, tal como na decisão invectivada, aplico a detração de
2 anos e 4 dias,
obtendo a pena a ser cumprida de
13 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão e 58 dias-multa
.

Nos demais termos, mantenho a sentença tal como foi prolatada.

Diante do que foi exposto,
concordando em parte com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Paulo Roberto Santiago Silva
e dou
parcial provimento
ao recurso de
Uilson José Pedroso
, tão somente para fixar suas penas-bases nos respectivos mínimos, mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020